Tribunal: TJSP
Processo: 1006114-53.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Sentença – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão que está suficientemente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Responsabilidade civil – Dano moral – Contrato bancário – Afirmado pela autora que lhe foi enviado pelo banco réu cartão de crédito sem a sua solicitação – Cartão discutido

Ementa:
Sentença – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão que está suficientemente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Responsabilidade civil – Dano moral – Contrato bancário – Afirmado pela autora que lhe foi enviado pelo banco réu cartão de crédito sem a sua solicitação – Cartão discutido que não consiste em cartão de crédito, mas cartão de débito, com opção crédito, vinculado à conta corrente de titularidade da autora – Ativação da função crédito por opção da autora que estava sujeita ao seu desbloqueio – Cartão encaminhado pelo banco réu à autora que é necessário à movimentação da conta corrente de sua titularidade – Inaplicabilidade da Súmula 532 do STJ - Prática abusiva por parte do banco réu não caracterizada.

Responsabilidade civil – Dano moral – Prática abusiva que, mesmo que pudesse ser reconhecida, não geraria à autora direito à indenização por danos morais – Mero envio de cartão múltiplo não solicitado pelo consumidor que não configura dano moral puro, derivado do próprio ato violador – Autora que não comprovou nenhum desdobramento danoso derivado do envio do cartão múltiplo questionado – Indenização por danos morais indevida – Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006114-53.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante VIVIANE DE
CASTRO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-53.2016.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No: 33690 – Digital
APEL.No: 1006114-53.2016.8.26.0526
COMARCA: Salto (2a Vara Cível)
APTE. : Viviane de Castro Oliveira (autora)
APDO. : “Banco Bradesco S.A.” (réu)
Sentença
Ausência de fundamentação - Inocorrência

Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do
atual CPC Decisão que está suficientemente motivada, em
consonância com o art. 93, IX, da CF.
Responsabilidade civil Dano moral Contrato bancário
Afirmado pela autora que lhe foi enviado pelo banco réu cartão
de crédito sem a sua solicitação Cartão discutido que não
consiste em cartão de crédito, mas cartão de débito, com opção
crédito, vinculado à conta corrente de titularidade da autora
Ativação da função crédito por opção da autora que estava
sujeita ao seu desbloqueio Cartão encaminhado pelo banco
réu à autora que é necessário à movimentação da conta
corrente de sua titularidade Inaplicabilidade da Súmula 532
do STJ - Prática abusiva por parte do banco réu não
caracterizada.
Responsabilidade civil Dano moral Prática abusiva que,
mesmo que pudesse ser reconhecida, não geraria à autora
direito à indenização por danos morais Mero envio de cartão
múltiplo não solicitado pelo consumidor que não configura
dano moral puro, derivado do próprio ato violador Autora
que não comprovou nenhum desdobramento danoso derivado
do envio do cartão múltiplo questionado Indenização por
danos morais indevida Sentença de procedência parcial da
ação mantida Apelo da autora desprovido.
1. Viviane de Castro Oliveira propôs ação de repetição de
indébito c.c. indenização por danos morais, de rito comum, em face de “Banco
Bradesco S.A.” (fls. 1/9).
A MMa Juíza de origem outorgou à autora o benefício da justiça
gratuita (fl. 39).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 42/49), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 77/79).
Instadas a especificar provas (fl. 80), as partes permaneceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-53.2016.8.26.0526 -Voto no
3
inertes (fl. 83).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 85), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fl. 86), “para determinar a
devolução dos valores debitados indevidamente da conta da autora referentes às taxas
inerentes à conta corrente, em dobro, que contabilizam o montante de R$ 261,61,
devidamente corrigido desde a data de cada desembolso e cumulado com juros de mora
desde a citação, ficando prejudicado o pleito indenizatório” (fl. 87).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa atualizado, na
proporção de 50% para cada parte, respeitada a gratuidade
processual deferida a autora” (fl. 87).
A autora opôs embargos de declaração (fls. 90/96), os quais
foram rejeitados (fl. 101).
O banco réu informou o cumprimento da obrigação (fls. 97/98),
tendo efetuado o depósito de R$ 1.287,75 (fl. 102).
Inconformada em parte com a sentença proferida, a autora
interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 109), aduzindo, em síntese, que: a sentença
recorrida não foi fundamentada, uma vez que deixou de seguir o enunciado da Súmula
532 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; faz jus à indenização postulada; o pedido
de indenização não está fundamentado na falha da prestação dos serviços do banco réu,
mas no fato de ele ter enviado cartão de crédito habilitado sem a devida solicitação; o
banco réu deve ser condenado no pagamento de indenização por danos morais (fls.
110/115).
O recurso foi respondido pelo banco réu (fls. 121/123), não
havendo sido preparado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl. 39).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. A sentença combatida, ao contrário do sustentado pela autora
(fls. 109/111), não padece do vício de ausência de fundamentação.
Atendeu ela aos requisitos mencionados no art. 489, incisos I a
III, do atual CPC, estando suficientemente motivada, em conformidade com o
estipulado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não se exige que a decisão seja extensamente fundamentada.
Reclama-se que o juiz exponha as razões de seu convencimento, o que, na espécie, foi
feito (fls. 85/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-53.2016.8.26.0526 -Voto no
4
2.2. De outra banda, se o cartão enviado pelo banco réu constitui
cartão de débito, de utilização necessária à movimentação da conta corrente de
titularidade da autora, é inaplicável a Súmula 532 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJe de 8.6.2015, transcrita a seguir:
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito
sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-
se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa
administrativa” (grifo não original).
Note-se que não é permitida a remessa de cartão para quem não é
correntista, porque tal prática tem o propósito de impor contratação de produto não
solicitado pelo consumidor ou, no mínimo, captação indevida de clientela.
No caso em tela, a autora era correntista do banco réu, fato por
ela admitido (fl. 2), motivo pelo qual o cartão múltiplo a ela enviado era necessário à
movimentação de sua conta corrente na modalidade débito, facultativo na modalidade
crédito.
Inviável, destarte, reconhecer-se como abusiva a conduta
praticada pelo banco réu (fl. 111).
2.3. Mesmo que se reputasse como prática abusiva, contrária ao
art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (fl. 6), o envio pela instituição
financeira de cartão múltiplo, ou seja, de débito, com a função crédito bloqueada,
conforme constou da carta enviada pelo banco réu (fl. 24), a autora não faria jus aos
danos morais.
Diferentemente do afirmado na exordial (fl. 6), o mero envio de
cartão múltiplo não solicitado pelo consumidor não configura dano moral puro,
derivado do próprio ato violador.
O entendimento de que o reconhecimento do dever de indenizar,
nas hipóteses de envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, não se dá de
forma automática, ademais, já foi perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso especial
Responsabilidade civil
Ação de
indenização por danos morais Envio de cartão de crédito não
solicitado e de faturas cobrando anuidade
Dano moral
configurado.
I Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do
ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a
dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos.
II
O envio de cartão de crédito não solicitado, conduta
considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como prática
abusiva (art. 39, III, adicionado aos incômodos decorrentes das
providências notoriamente dificultosas para o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-53.2016.8.26.0526 -Voto no
5
cartão, causam dano moral ao consumidor, mormente em se
tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de
idade à época dos fatos, circunstância que agrava o sofrimento
moral.
III Recurso não conhecido” (REsp no 1.061.500-RS, registro no
2008/0119719-3, 3a Turma, v.u., Rel. Min. SIDNEI BENETI, j.
em 4.11.2008, DJe de 20.11.2008) (grifo não original).
Ora, a autora não mencionou, na inicial, nenhum desdobramento
danoso derivado do envio do cartão de débito, com a função crédito bloqueada,
necessário à movimentação da sua conta corrente.
Nada há nos autos indicando que a função crédito tenha sido
ativada contra a vontade da autora ou que, eventualmente, ela tenha enfrentado
dificuldade para o seu cancelamento.
Logo, o mero encaminhamento do cartão de débito, na função
crédito bloqueada, não caracteriza dano moral puro.
Como assinalado na sentença hostilizada:
“Para que a demandante seja indenizada, tem que provar a
ocorrência do dano, a conduta do réu, o nexo causal que os une e
por fim, a culpa do último.
No caso em questão, verifica-se que os elementos que
configuram a responsabilidade civil não ficaram demonstrados à
saciedade, como incumbiria aos autores.
Neste sentido, após o atento exame dos autos, forçoso concluir
que o pressuposto primordial para a ocorrência da
responsabilidade, qual seja, a efetiva prova do dano sofrido, não
ficou demonstrada.
Isso porque da conduta do requerido não decorre lesão a direitos
da personalidade da requerente, tratando-se de mero dissabor,
decorrente das lides comerciais corriqueiras, que não é passível de
ensejar indenização por dano extrapatrimonial. Na verdade, ainda
que tenha desagradado a autora, o fato pode ser visto como um
aborrecimento, não chegando a ensejar reparação moral, porque
tampouco se demonstrou que tivesse causado à ultima, intenso
sofrimento ou vexame” (fls. 86/87).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a s e n t e n ç a i m p u g n a d a ( f l s . 8 5 / 8 7 ) .
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do banco réu (fls. 110/123), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela autora em R$ 500,00 (quinhentos reais),
corrigidos pela índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
desde a publicação do acórdão, com a observância do art. 98, § 3o, do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-53.2016.8.26.0526 -Voto no
6
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator